Tribunal: TJDFT
Processo: 0750547-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0750547-22.2019.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DIVINA DE FARIAS BRASILEIRO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DIVINA DE FARIAS BRASILEIRO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. DESABASTECIMENTO NAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE. DEVER DE FORNECIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que lhe impôs a obrigação de fornecer à parte autora os medicamentos Tramadol 50 mg, Pregabalina 150 mg, Fluoxetina 20 mg/ mi, Pantoprazol 40 mg, Cloridrato de Diltiazem-60 mg, nos termos do relatório médico juntado aos autos. Em suas razões, argui a nulidade da sentença, ao argumento de que quando se trata de pedido de medicamento não padronizado há litisconsórcio passivo necessário com a União. No mérito, defende haver medicamentos alternativos no SUS e não há prova de que eles sejam ineficazes para o caso da parte recorrida. Argumenta que tratamentos padronizados são mais baratos porque fazem parte de uma rotina administrativa, devendo ser priorizados quando não demonstrada sua inviabilidade no tratamento da parte. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença ou, no mérito, que esta seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28664951). III. O STF, nos Embargos de Declaração no RE 855178/SE, assentou: “(...) 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020 - Destaquei). Nesse sentido, a preliminar não merece prosperar, a uma porque os autos versam sobre medicamentos incorporados aos procedimentos do SUS, a duas porque, ainda que não fossem medicamentos padronizados, somente seria o caso de litisconsórcio necessário com a União se não possuíssem registro na ANVISA. Assim, não há que se falar em litisconsórcio passivo com a União, uma vez que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federativos (Supremo Tribunal Federal, Repercussão Geral, Tema 793). IV. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado, descabendo a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos (artigo 196 da Constituição Federal). V. No caso em exame há relatório médico, emitido por profissional da rede pública, comprovando a imprescindibilidade dos medicamentos em questão para a saúde da parte recorrida (ID 28664589). Os medicamentos estão integrados às políticas públicas de saúde (ID 28664590 - Pág. 3), não lhe tendo sido fornecidos em razão de desabastecimento nas unidades básicas de saúde (IDs 28664846; 28664890 - Pág. 3). Ademais, apesar de não serem considerados de alto custo, a parte recorrida comprovou sua incapacidade financeira para suportar as despesas com os referidos fármacos. Nesse cenário, não encontra qualquer relevância a alegação de não ter a parte recorrida comprovado a necessidade de utilizar medicamentos não padronizados. Ao contrário, há indícios de má gestão dos recursos públicos, ante a recorrente falta de remédios básicos, como retratado nos autos. VI. Assim, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido por profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite o agravamento do estado de saúde da parte recorrida. VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente”). VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 106. REQUISITOS ATENDIDOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal, e aplicou o enunciado 421 do STJ quanto aos honorários advocatícios, por estar a recorrida patrocinada pela Defensoria Pública. Afirma que o julgado está em desacordo com o teor de decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção da referida verba após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, alegando que a Súmula 421/STJ está superada. Ademais, sustenta que a matéria é objeto de tema de repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 1002). II. Quanto aos embargos opostos pelo Distrito Federal, este alega que os medicamentos pleiteados não estão padronizados pelo SUS, devendo ser aplicado ao caso o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que se deveria incluir a União no polo passivo, conclamando para sua responsabilidade no tocante à saúde pública. III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. IV. No caso concreto, não se configuram os vícios alegados por ambas as partes embargantes, pretendendo, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. O acórdão está a desafiar outro recurso, mas não o reexame da matéria de direito apreciada, inclusive consoante a reiterada jurisprudência do presente órgão colegiado. V. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662. VI. Enfim, o fato de o STF ter reconhecido a repercussão geral da matéria não modifica a conclusão exarada, sendo que sequer há dever de suspender o processo, eis que o sobrestamento das demandas não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, dependendo de determinação expressa neste sentido. VII. O Acórdão expressamente decide que: “V. No caso em exame há relatório médico, emitido por profissional da rede pública, comprovando a imprescindibilidade dos medicamentos em questão para a saúde da parte recorrida (ID 28664589). Os medicamentos estão integrados às políticas públicas de saúde (ID 28664590 - Pág. 3), não lhe tendo sido fornecidos em razão de desabastecimento nas unidades básicas de saúde (Ids 28664846; 28664890 - Pág. 3). Ademais, apesar de não serem considerados de alto custo, a parte recorrida comprovou sua incapacidade financeira para suportar as despesas com os referidos fármacos. Nesse cenário, não encontra qualquer relevância a alegação de não ter a parte recorrida comprovado a necessidade de utilizar medicamentos não padronizados. Ao contrário, há indícios de má gestão dos recursos públicos, ante a recorrente falta de remédios básicos, como retratado nos autos. VI. Assim, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido por profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite o agravamento do estado de saúde da parte recorrida.” VIII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. IX. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão proferido em sede de embargos de declaração, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628) Ante o exposto, certifique a Secretaria o transito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente